Tribunal: TJPA
Processo: 0000748-52.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000748-52.2017.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JHONNATAN CRUZ ROSA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0000748-52.2017.8.14.0040

APELAÇÃO CÍVEL

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA PARAUAPEBAS/PA

APELANTE/APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA- OAB/PA Nº 11.037-A

APELADO/APELANTE: JHONNATAN CRUZ ROSA

ADVOGADO: CLEILSON MENEZES GUIMARÃES – OAB/MT Nº. 7.960

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO. SÚMULA 474 DO STJ. PERÍCIA REALIZADA. DEDUÇÃO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. APLICAÇÃO. TEMA Nº. 1.076 DO STJ. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
; conhecer e dar provimento ao recurso adesivo interposto por
JHONNATAN CRUZ ROSA
. Tudo

nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS,
interpostas por ambas as partes objetivando a reforma da sentença (ID. n. 985066 - Pág. 1), prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT,
movida por
JHONNATAN CRUZ ROSA
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
.

Em sua exordial (ID. n. 985063 - Pág. 3/10) o autor narrou ter sido vítima de acidente de trânsito em 19/08/2016, o que lhe ocasionou invalidez permanente, já que sofreu uma fratura na escápula com sequelas de limitação do ombro esquerdo. Ao protocolar o aviso de sinistro DPVAT, percebeu como indenização o valor de R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), motivo pelo qual ajuizou a ação de cobrança para requerer o pagamento da diferença do seguro no total de R$ 4.387,50 (quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

O juízo de piso proferiu sentença (ID. n 985066 - Pág. 1) julgando parcialmente procedente ação, condenando a requerida ao pagamento da diferença de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) do seguro DPVAT, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação.

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação (ID n. 985069 - Pág. 1/9), em que alegou, preliminarmente, a ausência de documento indispensável à propositura da ação, qual seja, o boletim de ocorrência. Em relação ao mérito, defende que: o pagamento administrativo realizado goza de plena validade, uma vez que obedeceu aos limites estabelecidos em relação ao grau de invalidez do autor; ao caso deverá ser aplicada a tabela constante na Lei nº. 11.945/2009, já que o sinistro ocorreu sob a sua vigência, portanto, a indenização deverá ocorrer de forma proporcional segundo o grau de invalidez; o laudo pericial atestou que a parte autora sofreu debilidade em seu ombro esquerdo, com perda parcial de 25% (vinte e cinco por cento), portanto, levando em consideração o pagamento administrativo de R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), em caso de condenação, deverá ser pago apenas a diferença de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

Concluiu, ao requerer o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID n. 985070 - Pág. 1/7), pugnando pela manutenção da sentença.

Interpôs o autor recurso de apelação adesivo, no qual pede a reforma do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, pois ao ser fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a verba será de R$ 84,37 (oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), desse modo por se tratar de um valor irrisório deverá ser aplicado o art. 85, § 8º do CPC, em consequência, fixado os honorários por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais). Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso adesivo, para que os honorários advocatícios sejam majorados (ID. n. 985071 - Pág. 1/12).

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (ID. n. 985071 - Pág. 13).

Distribuídos os autos nesta instância de jurisdição, o recurso foi recebido em seu duplo efeito, nos termos do art. 1.012 do CPC (ID. n. 1291141 - Pág. 1).

Remetido o recurso à Procuradoria de Justiça, o membro ministerial deixou de apresentar manifestação em razão da hipótese dos autos não se enquadrar nos termos do art. 178 do CPC e Recomendação nº. 34/16 do CNMP (ID. n. 2252902 - Pág. 1/2).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

JUIZ CONVOCADO - RELATOR

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento dos recursos.

Na apelação interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, a controvérsia é sobre a ausência de documento essencial para a propositura da ação; bem como a necessidade em se dar como quitado o crédito securitário, já que o valor foi pago administrativamente seguindo a ordem legal vigente à época. Em relação à apelação adesiva, de autoria de Jhonnatan Cruz Rosa, a discussão diz respeito à necessidade em se majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

DA APELAÇÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL
:

É certo que o art.
320
e art.
330
, IV, do
CPC
, determinam seja a
petição

inicial
instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de
indeferimento
.

São considerados indispensáveis à propositura da ação os documentos que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais (REsp 1776916/SP), que no caso, foram devidamente juntados aos autos.

Desse modo, o
boletim de ocorrência
não se caracteriza como documento indispensável à propositura da presente ação, haja vista se tratar de prova da própria pretensão deduzida, ou seja, são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento do seu pedido, portanto, a sua ausência não impede a continuidade do feito, tampouco a sua extinção com resolução do mérito.

O documento apontado não é indispensável, além do que, os autos foram instruídos com
o boletim de ocorrência
(
ID. n. 985063 - Pág. 24
), não existindo fundamento nas alegações esposadas pela parte recorrente ao afirmar a sua inexistência.

Acrescento a isso que, o boletim de ocorrência não consiste em documento essencial à propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório DPVAT.

Rejeito a prefacial arguida.

DO MÉRITO

Aduz a recorrente que o valor pago administrativamente foi correto, pelo que deverá ser dada quitação ao crédito securitário, nos termos dispostos pela Lei nº. 11.945/09; subsidiariamente, pugna que seja descontado do valor da indenização a quantia de R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), pagos administrativamente.

Inicialmente destaco que à época do acidente (07/01/2016-ID. n. 985063 - Pág. 24), já estava em vigor a Lei nº 11.482/2007, que delimitou o valor indenizatório em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); bem como a Lei nº. 11.945/2009, que estabeleceu o pagamento proporcional da lesão decorrente de acidente de trânsito. Portanto, ao caso serão aplicadas as citadas regras legais.

Quanto à necessidade em se indenizar de forma proporcional a invalidez parcial, o tema foi pacificado pelo STJ, por meio da Súmula nº 474, que assim dispõe:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Assim, conforme a Lei nº. 11.945/2009 e a Súmula nº. 474, o pagamento da indenização do seguro DPVAT é proporcional ao grau de incapacidade do segurado.

De acordo com o laudo médico pericial juntado no ID. n. 985066 - Pág. 3/4, o perito nomeado atestou que o apelado apresenta um dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas), qual seja, ombro esquerdo, com limitação funcional, com grau de incapacidade de 25% (vinte e cinco por cento), portanto, considerada leve.

Assim, como a invalidez do autor/apelado é parcial e não total, a indenização correspondente há de ser paga de acordo com a extensão da lesão indicada pelo
expert
, nos termos do art. 3º, II, §1º, II da Lei nº. 6.194/74.

Estabelecido o teto máximo indenizável para o caso em questão, que é de 25% (vinte e cinco por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) o equivalente a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), realizada a redução proporcional ao grau de incapacidade no autor encontrada na perícia, classificando-a como leve, isto é, 25% (vinte e cinco por cento) de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), por simples cálculos aritméticos, conclui-se que o valor a ser pago à vítima será de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Montante corretamente definido em sentença.

Levando em consideração que foi pago a título de indenização pelo Seguro DPVAT o valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) - ID. n. 985063 - Pág. 25, caberá a complementação da indenização em R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

Assim o recurso da seguradora deve ser conhecido e parcialmente provido, mantendo a condenação da apelante ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), porém, aplicado o desconto de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), valor recebido pelo autor em 19/08/2016; restando a ser pago o montante de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

APELAÇÃO DE JHONNATAN CRUZ ROSA.

Requer o apelante que os honorários advocatícios sejam arbitrados de forma equitativa, tendo em vista o baixo valor da condenação, o que resultará em uma verba irrisória.

O § 8º do artigo 85 do CPC permite a alteração para a apreciação equitativa, nominal, do
quantum
arbitrado percentualmente a título de honorários advocatícios, quando o valor, sob essa medida, ou seja, em percentual, revelar-se irrisório, a depender do caso, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça através do Tema nº. 1.076, pacificou a questão com a seguinte Tese:

I)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo". (Grifei)

No caso concreto, nota-se que a
condenação
foi no valor indenizatório de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, havendo sido fixada a
verba
honorária no valor de R$ 84,37 (oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), já que foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que se mostra desproporcional e não razoável, devendo ser modificada a sentença, em prestígio ao trabalho do causídico da parte recorrente.

Assim, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do valor da condenação ser irrisório.

Isto posto,
conheço de ambos os recursos; dando
PROVIMENTO PARCIAL
à apelação da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, reformando a sentença, tão somente, no que diz respeito à necessidade em se descontar da indenização total de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) o valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), reduzindo a condenação para o valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos); em relação à apelação adesiva do autor
JHONNATAN CRUZ ROSA
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença,

fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais)
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

JUIZ CONVOCADO - RELATOR

Belém, 21/08/2023